Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709617-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 2. Ao tratar das noções preliminares sobre contratos, no artigo 422, o Código Civil determina que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, os Princípios de Probidade e Boa-Fé. Para tanto, o mínimo que se espera de uma instituição financeira é que esta receba a aceitação expressa do beneficiário antes de transferir o dinheiro para sua conta bancária, o que, no caso em tela, sequer ocorreu. 3. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a má-fé do fornecedor. 4. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade, inexistente no caso concreto. 5. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma infringência aos seguintes dispositivos: a) artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940 do Código Civil, asseverando ter ocorrido falha na prestação do serviço pelo recorrido. Entende que deveria ser indenizado quanto à repetição do indébito; e b) artigos 5o, incisos LV, XXXV, XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ofensa à ampla defesa, ao contraditório, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não cabe subir quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário também não merece ser admitido em relação à indigitada infringência ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido de defender a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados incisos do citado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Ademais, já decidiu o STF que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowisk, DJe 16/9/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do CC, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 10/12/2019). Veja-se no mesmo sentido: ARE 1390299, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 20/9/2022. Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027